Tribunal: TJPA
Processo: 0807599-69.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807599-69.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: YURI ANTONO DE OLIVEIRA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°
0807599-69.2023.8.14.0006

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

TERCEIRO INTERESSADO:
YURI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SARAIVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E TRANCOU O INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. FLAGRANTE ILEGAL. REVISTA DOMICILIAR INDEVIDA. RECURSO IMPROVISO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela
Promotoria de Justiça de Ananindeua/PA
em face de decisão da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que, em 12/04/2023, relaxou a prisão em flagrante de
YURI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SARAIVA
e trancou o inquérito policial de n° 0807599-69.2023.8.14.0006.

Em
razões
(ID 15917467), aduz o
parquet
que a materialidade do crime de tráfico de drogas resta inquestionável ante as circunstâncias da prisão e a quantidade de material entorpecente apreendido. Que no mesmo sentido ocorreram as declarações de YURI em sede policial, visto que teria confessado a autoria delitiva – corroborando os depoimentos policiais.

Que
improcede a arguição de ilegalidade da busca e apreensão
realizada na residência do então investigado, pois o ingresso na residência ocorreu, na verdade, em razão da necessária averiguação de suposta ocorrência de violência doméstica no imóvel – e que, assim, estaria caracterizada a devida justa causa para ingresso dos policiais, o que permeou o flagrante pelo crime diverso – tráfico de drogas.

Em sede de
pedidos
, requer a cassação da decisão que trancou o inquérito policial por ilegalidade do flagrante empreendido, de modo que as investigações retomem o curso previamente estabelecido.

Da
decisão recorrida
(15917470), anoto:

No caso dos autos, entendo, ausente a justa causa para entrada e revista na residência do acusado, por ora, não consta dos autos denúncia sobre o suposto tráfico no local.

Observo ainda, que no depoimento dos Policiais Militares, os mesmos declaram que se deslocaram até a residência para averiguar quanto à uma denúncia de violência doméstica,
razão pela qual não se demonstra a necessidade da revista domiciliar, tendo em vista que originalmente a diligência tratava-se supostamente de violência doméstica, não estando delineado a motivação para a revista domiciliar.

A meu julgamento, inexistiu, no caso, justa causa para violação do domicílio do flagrado, sem mandado judicial, autorização inequívoca do morador ou evidente acontecimento de crime, ou justo motivo. A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos. Assim, entendo pela ilegalidade da prisão em razão da falta de justa causa para a revista na residência, que se deu sem autorização do proprietário.

Nesse caso, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam produtos delitos, ou pessoas partícipes de outro crime em apuração, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

– Decisão recorrida

Em
Contrarrazões
(ID 15917476) a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão recorrida, destacando que a suposta averiguação de ocorrência de violência doméstica não condiciona ou motiva à revista domiciliar

Ato contínuo, o juízo recorrido decidiu pela manutenção da decisão combatida, encaminhando os autos a esta Corte

No ID 16160768 a
3ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer pelo
provimento do recurso
, afirmando que a decisão recorrida deixou de considerar a gravidade da conduta imputada, a materialidade do crime e os indícios de autoria.

Ademais, refutou a ilicitude do flagrante:

(...) os policiais militares receberam ligação via CIOP, dando conta de denúncia de possível caso de violência doméstica e ao serem autorizados a entrar na casa, acharam em cima da cama do casal uma caixa, com a droga dentro.

Assim, durante a realização da diligência, ocorreu novo fato, autônomo, que ensejou a propositura do inquérito policial, não se exigindo, em tal hipótese, mandado judicial diante de fundada suspeita de prática delitiva.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise minuciosa dos autos verifico que o pleito do recorrente não merece prosperar – não há qualquer registro oficial sobre a suposta denúncia de violência doméstica no imóvel em que o flagrante foi realizado.

Ademais, como bem referido pelo juízo de primeiro grau, ainda que houvesse indícios claros de violência doméstica contemporânea, tal fato não se comunica com a atuação empreendida pelos policiais nem é capaz de sustentar a violação que se concretizou por meio de revista domiciliar – nos termos em que está registrada a ocorrência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. INFORMAÇÃO POR UM TRANSEUNTE. ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR SER USUÁRIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

2. A informação fornecida por um usuário de que na residência estava ocorrendo tráfico de drogas não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ilicitude da apreensão pela violação de domicílio e, consequentemente, determinou o trancamento da ação penal com a soltura do paciente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 641.171/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Assim, tendo em vista a ilegalidade do flagrante em razão da revista domiciliar injustificada, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA nos autos do processo n° 0003623-92.2016.8.14.0601.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2024